Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-55.2019.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000690-55.2019.8.26.0322/50001, da Comarca de Lins, em que são embargantes
TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MM INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA e ESTRELA ACQUARIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
é embargada JOICE FARIA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-55.2019.8.26.0322/50001
2
Emb. de Declaração
1000690-55.2019.8.26.0322/50001
Comarca:
Lins
Embargantes:
Tanzilli Sociedade de Advogados e outros
Embargada:
Joice Faria de Miranda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Ocorrência.
Honorários advocatícios recursais. Apelação interposta pela
embargada desprovida. Necessidade de majoração dos
honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§1o e 11, do
CPC. Embargos de declaração acolhidos.
VOTO No 28496
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos
morais.
Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto à
fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11o do CPC. Pugna
pelo acolhimento dos embargos com caráter modificativo.
Contrarrazões a fls. 8-9.
É o relatório.
No caso vertente, verifica-se que, de fato, o v. aresto
incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos honorários
advocatícios recursais, na esteira do que determina o art. 85, §§1o e 11, do CPC.
Assim, tendo em vista a rejeição do recurso de
apelação interposto pela ora embargada e, com supedâneo no dispositivo supra
mencionado, majoram-se os honorários advocatícios em favor do embargante
para 20% sobre a sucumbência da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000690-55.2019.8.26.0322/50001
3
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, nos
termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator